Tribunal: TJMT
Processo: 0003881-84.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003881-84.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALMIRALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.918.161-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES - CPF: 021.708.401-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003881-84.2019.8.11.0018

APELANTE: VALMIRALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – CONFISSÃO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL – PLEITEADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – CABIMENTO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA CARACTERIZADA – SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUESTADO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ALEGADA MAIOR GRAVIDADE DO SURSIS PENAL – IMPERTINÊNCIA – DETERMINAÇÃO DO ART. 157 DA LEI No 7.210/84 – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – RECUSA A SER MANIFESTADA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O estado de ira, paixão ou forte emoção, precedentes ou concomitantes à prática da figura típica do
art. 147,
caput
, do Código Penal
, não afastam a tipicidade da conduta, ou seja, a ocorrência das ameaças em meio a uma altercação entre o autor e vítima não descaracteriza o delito.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se “
com o resultado da ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação
” (BITENCOURT, Cezar Roberto - Coleção Tratado de Direito Penal - Volume 2 – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

Não obstante seja um direito subjetivo do réu ter a pena reduzida nos casos em que confessa espontaneamente a prática do delito, o reconhecimento da circunstância atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal, não pode levar a redução da pena para aquém do mínimo legal, sob o risco de ofensa à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não compete ao juízo singular ou ao Tribunal analisar se as condições impostas pelo instituto da suspensão condicional da pena são mais ou menos gravosas do que a própria sanção corporal. Essa avaliação deve ser realizada no âmbito do processo de execução penal, durante a audiência admonitória, momento em que o condenado terá a oportunidade de expressar sua concordância ou objeção.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003881-84.2019.8.11.0018

APELANTE: VALMIRALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VALMIRALDO PEREIRA DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 147,
caput
, do Código Penal, e art. 24-A da Lei no 11.340/06
(cf. Id. n.o 175662881).

Em síntese, a defesa sustenta que “
não existiu o exigido dolo de provocar temor na ameaçada, o que, por si, afasta a tipicidade
”.

Por esse motivo, requer seja o acusado absolvido da prática do delito de ameaça, “
haja vista não existirem provas suficientes para a condenação e nem dolo em sua conduta
”.

No que toca ao crime de descumprimento de medidas protetivas, pleiteia a absolvição alegando ausência de “
lesão a qualquer bem jurídico
”.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da suspensão condicional da pena (cf. Id. n.o 175662884).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 175662891).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 181224192).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003881-84.2019.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou VALMIRALDO PEREIRA DA SILVA como incurso nas disposições do art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei no 11.340/2006
,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 175662863):

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 11 de abril de 2019, às 23h39, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado VALMIRALDO PEREIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por escrito, sua ex-companheira conjugal, Josiane Aparecida da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave, ato em que descumpriu decisão judicial de medidas protetivas deferidas à Josiane Aparecida da Silva.

Ressai dos autos que denunciado e vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 8 (oito) anos, possuindo 1 (um) filho em comum, estando separados na data dos fatos.

Restou apurado que, em data anterior ao ocorrido, em razão das reiteradas ameaças perpetradas pelo imputado, a vítima pleiteou medidas protetivas que foram deferidas nos autos sob código Apolo 104360, na data 11 de janeiro de 2018. E, embora arquivada na data da ocorrência, as ordens judiciais não foram revogadas, estando em pleno vigor.

Ademais, apurou-se que, no dia 11 de abril de 2019, por meio de aplicativo celular WhatsApp, o indiciado mandou mensagem para o telefone da ofendida dizendo “vamos ver se esses seus advogados vão te proteger a hora que eu enfiar um coqueiro na sua goela. Eu quero ver quem vai sair ganhando”, fato que incutiu grande temor na vítima.

Por fim, apurou-se que o denunciado, ao enviar mensagem à ofendida, descumpriu medida protetiva deferida pela autoridade judicial de proibição ao imputado de contatar com ela por qualquer meio de comunicação, inclusive via celular [...]”.

Na delegacia, a vítima, JOSIANE APARECIDA DA SILVA, relatou o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.o 175662863 – pág. 9/10):

“[...] QUE diz ter sido casada com Valmiraldo Pereira da Silva por aproximadamente oito anos, e que na constância de citada união tiveram uma filha em comum, que conta hoje com oito anos de idade; QUE diz estar separada de fato de Valmiraldo há aproximadamente cinco anos, e que ele não aceita o fim do relacionamento;
QUE devido às ameaças, ofensas e perturbações de Marivaldo, diz que há aproximadamente dois anos requereu medidas protetivas contra ele, as quais diz terem sido concedidas por um Juiz de Direito; QUE diz que Marivaldo não respeita e não cumpre as medidas determinadas pelo Juiz, pois uma das determinações é que ele não entre em contato consigo por nenhum meio de comunicação, porém, diz que ele lhe liga em seu aparelho de telefonia e manda mensagens tanto de textos como pelo aplicativo WhatsApp
; QUE no dia 11/04/2019, diz que Marivaldo lhe mandou mensagem no intuito de receber a visita da filha que tem com ele, porém, diz que além de não ser dia estipulado para visita, sua filha não queria ir visitá-lo;
QUE Marivaldo não aceitou a negativa e lhe encaminhou uma mensagem lhe ameaçando, na qual dizia: Vamos ver se esses seus advogados vão te proteger a hora que eu enfiar um coqueiro na sua goela. Eu quero ver quem vai sair ganhando
; QUE após ter sido esclarecida sobre a processualística jurídica, diz desejar representar criminalmente contra Valmiraldo Pereira da Silva e requer a abertura de procedimento investigativo contra ele [...]”.

Ouvido na fase de inquérito policial, o acusado, VALMIRALDO PEREIRA DA SILVA, declarou (cf. Id. n.o 175662863 – pág. 14-16):

“[...] QUE conviveu em situação conjugal de fato com Josiane Aparecida da Silva durante sete anos, e que na constância de citada união tiveram um filho em comum, que conta hoje com oito anos de idade; QUE se separou de Josiane há três anos, e, em data que não se recorda, foi comunicado que Josiane requereu medidas protetivas;
QUE o número de telefonia celular (66) 99726-3487 lhe pertence, e, mesmo sabendo sobre as medidas protetivas, enviou mensagens para Josiane via aplicativo WhattsApp; QUE hoje, 15/07/2019, nesta Unidade Policial, reconhece como sendo suas as mensagens que enviou para Josiane, com o seguinte conteúdo: “Vamos ver se esses seus advogados vão te proteger a hora que eu enfiar um coqueiro na sua goela. Eu quero ver quem vai sair ganhando”
; QUE alega ter enviado a mensagem para Josiane “na hora da raiva”, e que sente raiva de Josiane porque ela lhe traiu enquanto estavam convivendo em situação conjugal de fato

[...]”.

Na instrução processual, o Juízo colheu apenas o depoimento da vítima, JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES.

Devido à mudança injustificada de endereço e à consequente impossibilidade de intimação para a audiência, foi decretada a revelia do acusado, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Quando questionada, JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES respondeu:

“[...]
Ministério Público:
A senhora lembra de ele ter mandado mensagens pelo WhatsApp ameaçando a senhora, e de ter descumprido essa medida protetiva?

Josiane:
Sim, eu lembro, sim! Eu até comentei com o meu advogado, que é o Diego Batista, eu acho inclusive que até foi ele que entrou com esse processo, aí.

Ministério Público:
E a senhora lembra mais ou menos do que que ele ameaçou a senhora, o que que ele mandou de mensagem, como foi que ele falou, o que que ele fez para ameaçar a senhora?

Josiane:
Ele me xingava, falava que eu ia ver, que se eu encontrasse com ele na frente, ele ia me matar, se encontrasse alguém da minha família ele ia fazer alguma maldade, alguma crueldade, esses tipos de coisa assim, sabe? Ele não se conformava, porque ele fazia o que fez, aí eu separei, e ele não se conformava, não me deixava em paz.

Ministério Público:
E desde que a senhora separou, ele sempre fez esse tipo de situação, assim, de procurar a senhora, de mandar mensagem, era coisa que acontecia sempre, recorrente?

Josiane
: Até uns tempos atrás, sim, depois ele parou, agora ele parou, já tem um bom tempo que ele não me incomoda mais, graças a Deus!

Ministério Público:
Aqui consta a seguinte mensagem, que ele teria enviado para a senhora, vê se é isso mesmo que ele mandou, se a senhora lembra dessa situação, aqui: Vamos ver se esses seus advogados vão te proteger a hora que eu enfiar um coqueiro na sua goela, eu quero ver quem vai sair ganhando. A senhora lembra de ter recebido essa mensagem dele?

Josiane:
Sim, foi exatamente o que eu passei para o meu advogado, mesmo. Foi o Diego que entrou com esse processo, eu passei as mensagens todinhas para ele.

Ministério Público:
A senhora, assim, com esse tipo de fala, aí, ficou assustada?

Josiane:
É, essas ameaças, ficava falando. Nessa época, que ele começou essas mensagens, foi logo depois que o meu pai faleceu, aconteceu um acidente com o meu pai, aí o meu pai morreu. Aí depois ele veio começar a ameaçar de novo, acho que já não estava o pai mais junto, né? O pai sempre estava protegendo, né?

Ministério Público:
E, assim, ele usava o aparelho celular dele, mesmo, com o número dele, mesmo, e mandava mensagem para a senhora?

Josiane:
Sim, eu até bloqueei ele, eu não tenho nem contato mais com ele. No caso, até de ele pagar pensão, ele vai ter que entrar em contato com o meu advogado.

Ministério Público:
E a senhora continua separada dele, e, assim, não tem interesse nenhum em ver ele novamente?

Josiane:
Não, graças a Deus, meu marido é muito bom para mim, graças a Deus.

[...]

Defesa:
Apesar de vocês não manterem mais contato, desde quando o Valmiraldo parou de incomodar a senhora?

Josiane:
Olha, até esses tempos atrás a gente conversava, mas, assim, por mensagem, assim, normal, pela pensão da menina, que até quando ele foi, parou, faz uns dois anos atrás que ele parou de pagar, agora em agosto vai fazer dois anos, mas, assim, essas ameaças foram em 2019, mas de lá para cá ele deu uma melhorada, assim, já não me incomoda mais, também por ele ter parado de pagar a pensão da menina, aí ele só incomodava, assim, em questão de ficar falando as coisas, assim, incomodando, assim, questão de incomodação, mesmo, assim, pela menina.

Defesa:
Nada de agressividade, nada de ameaça nesses últimos tempos?

Josiane:
Nesses últimos tempos para cá, ele não me incomodou mais, não! Eu deixei ele bloqueado, também. Eu bloqueei ele.

Defesa:
Em relação a esse fato concreto, aqui, que levou a senhora a procurar a delegacia, essa ameaça de enfiar um coqueiro na goela da senhora, é obvio que é uma linguagem figurada, mas ela causou temor na senhora, a senhora achou que ele era capaz de fazer alguma coisa nesse nível, assim, ou era mais falando da boca para fora?

Josiane:
Eu acho que sim, porque ele era muito agressivo. Enquanto eu convivi com ele, ele era muito agressivo. Eu vivia toda machucada, tanto é que meu pai nem gostava dele por isso, porque pai é pai, né? Ainda mais meu pai, que nunca deu um tapa, ver a filha apanhando [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo condenou o acusado
à pena de à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça.

Irresignada, a defesa apresentou o presente recurso afirmando que “
o infortúnio, erroneamente imputado como crime de ameaça, apenas ocorreu, pois o apelante foi tomado de grande desgosto, ao saber das traições de sua ex-companheira. Mas, jamais houve de sua parte, qualquer mínima intenção de ameaçar causar qualquer mal a ela”.

Quanto ao crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, sustenta que “
uma simples tentativa de contato amistoso não justifica impor sanção penal ao acusado, já que não ofereceu risco algum à vitimada naquela ocasião, porquanto ausente perigo imediato de lesão a qualquer bem jurídico
”.

À vista disso, requer a absolvição do acusado da prática de ambos os crimes.

De forma subsidiária, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, “
por se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
”, o afastamento da suspensão condicional da pena.

O pleito comporta parcial provimento.

A materialidade de ambos os crimes restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 175662863 – pág. 6/7), capturas de tela contendo as mensagens encaminhadas pelo acusado (cf. Id. n.o 175662863 – pág. 12), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 175662863 – pág. 29), e pelas demais provas colhidas, sobretudo os orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Na Delegacia, a vítima, JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES, relatou que foi casada com o réu, VALMIRALDO PEREIRA DA SILVA, por cerca de oito anos, e que estavam separados de fato há aproximadamente cinco anos.

Disse que, devido a ameaças, ofensas e perturbações praticadas por seu ex-esposo, provavelmente decorrentes da sua dificuldade em aceitar o término do relacionamento, solicitou medidas protetivas de urgência. Entretanto, ressaltou que ele não as cumpre integralmente, especialmente as determinações para que não entre em contato consigo por nenhum meio de comunicação.

Em relação aos eventos apurados nestes autos, a ofendida relatou que, em 11 de abril de 2019, o acusado a contatou solicitando a visita da filha, pedido que foi negado por ela.

Esclareceu que a recusa ocorreu porque, além de não ser o dia previamente estabelecido para visitas, sua filha teria manifestado desinteresse em encontrá-lo.

A negativa culminou nas ameaças proferidas pelo acusado, expressas em uma mensagem de WhatsApp que dizia, entre outras coisas: “
Vamos ver se esses seus advogados vão te proteger a hora que eu enfiar um coqueiro na sua goela. Eu quero ver quem vai sair ganhando
”.

Essa versão foi
integralmente ratificada pela vítima na audiência instrutória
.

O acusado, por sua vez, ouvido somente na fase de inquérito policial,
confessou ter enviado a mensagem de texto à sua ex-companheira durante um acesso de raiva
, sentimento originado “
porque ela lhe traiu enquanto estavam vivendo em situação conjugal
”.

Ocorre que, para a configuração do crime de ameaça, não se exige tranquilidade e/ou reflexão do agente.

O estado de ira, paixão ou forte emoção, precedentes ou concomitantes à prática do crime, não afastam a tipicidade da conduta, ou seja, a ocorrência das ameaças em meio a uma altercação entre o autor e vítima
não descaracteriza o delito
.

Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se “
com o resultado da ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação
” (BITENCOURT, Cezar Roberto - Coleção Tratado de Direito Penal - Volume 2 – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

No caso dos autos, resta evidente que a vítima experimentou sensações de intimidação diante das mensagens enviadas pelo acusado, sentimento que notadamente tentava evitar desde o momento em que solicitou as medidas protetivas de urgência, as quais, infelizmente, também foram desrespeitadas por ele.

A propósito - contrariando a alegação defensiva de que o contato teria sido amistoso e, por conseguinte, a imposição de sanção seria injustificada -, é exatamente para prevenir situações como essa - que podem facilmente descambar para graves episódios de violência -, que as medidas protetivas de urgência são requeridas.

Em outras palavras, no contexto de violência doméstica e familiar, é justamente antevendo que um simples contato telefônico pode evoluir para cenários agressivos que o julgador concede à vítima o amparo das medidas protetivas de urgência, enquanto a legislação penal pune aqueles que as descumprem.

Vale lembrar ainda que o propósito da Lei no 11.340/06 não se limita à proteção da integridade física da vítima, incluindo também os aspectos psicológicos, sexuais, patrimoniais e morais.

Diante disso, não há falar em insuficiência probatória, ausência de dolo, tampouco em imposição injustificada de sanção penal, uma vez que todos os elementos coligidos, incluindo as declarações do próprio acusado, corroboram as palavras da vítima, contexto que, como se sabe, confere-lhe especial relevância probatória.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE, FÍSICA OU PSÍQUICA, DE SUA GENITORA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 99 DA LEI N. 10.741/2003, 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE PELO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – TEORIA DO ACTIO LIBERA IN CAUSA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE ENTENDIMENTO OU DE AUTODETERMINAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos
. A ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele. De igual modo, foi comprovado nos autos que o apelante, mediante grave ameaça, deteriorou bens da vítima, consoante Auto de Constatação de Local de Crime, bem como expôs a perigo a integridade e saúde de sua genitora idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes. O estado de embriaguez do réu não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição tampouco na diminuição de pena, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada”.
(N.U 1000014-25.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Portanto, é imperativa a manutenção das condenações pela prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça.

Quanto à circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, reconheço que o acusado de fato confessou espontaneamente a prática dos delitos durante o interrogatório policial.

Contudo, não obstante seja um direito subjetivo do réu ter a pena reduzida nessas condições, tal
reconhecimento não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal
, sob o risco de ofensa à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Então, considerando que o reconhecimento pleiteado não acarretará qualquer efeito prático no tocante à dosimetria, mantenho a pena tal como prolatada na sentença.

No que se refere ao pedido de revogação da suspensão condicional da pena, entendo que não compete ao juízo singular ou ao Tribunal analisar se as condições impostas pelo instituto são mais ou menos gravosas do que a própria sanção corporal. Essa avaliação deve ser realizada no âmbito do processo de execução penal, durante a audiência admonitória, momento em que o condenado terá a oportunidade de expressar sua concordância ou objeção.

Na mesma linha:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DO ART. 157 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE MAIOR GRAVIDADE DO SURSIS DA PENA – RECUSA A SER MANIFESTADA NO PROCESSO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE RECUSA – RECURSÃO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser possível a concessão de suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, nos termos reconhecidos na sentença condenatória restabelecida. A súmula 536/STJ dispõe sobre a impossibilidade de aplicação da transação penal e da suspensão condicional do processo aos crimes praticados com as implicações da Lei no 11.340/06, entretanto aqueles benefícios não se confundem com a suspensão condicional da pena. Nos termos do art. 157 da Lei de Execução Penal, o Juiz deve pronunciar-se, seja para conceder ou negar, acerca da suspensão condicional da pena.
Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória
”.
(N.U 1001463-77.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca dos “
princípios da legalidade (artigo 5o, II, da CF) e da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF)
”, axiomas que alega terem sido violados, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para reconhecer a circunstância atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal, mantendo a pena inalterada com base na fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023